Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviços educacionais. Concessão de desconto. Aceitação do valor reajustado. Cobrança indevida após pedido de transferência. Retenção de documentos escolares. Vedação legal. Danos morais configurados. Valor mantido. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la: i) a devolver em dobro a quantia retida atinente à mensalidade cobrada da segunda autora no mês de agosto de 2024, no valor de R$ 891,21; e ii) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das autoras, a título de indenização pelos danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que o reajuste do valor da mensalidade com base em variação de custos e investimentos encontra amparo no art. 1o da Lei no 9.870/99, além de possuir previsão contratual. Aduz que o contrato firmado impõe ao aluno o pagamento das mensalidades, inexistindo ilegalidade no reajuste. Defende que, em razão da autonomia universitária, a recorrente teria a prerrogativa de estabelecer sua política de preços. Afirma não ter havido retenção dolosa de documentos, mas apenas a observância dos procedimentos administrativos internos e que a cobrança de mensalidades vencidas até a data do desligamento é legítima. Ao final, requer reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia consiste em analisar a licitude da cobrança de mensalidades, suprimindo descontos concedidos anteriormente, bem como a regularidade da retenção de documentos das recorridas após a solicitação de transferência para outra instituição de ensino. Discute-se, ainda, a configuração de danos morais indenizáveis, em razão de tais condutas.
III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte recorrida se insere no conceito de consumidor e a parte recorrente, no de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que as autoras realizaram matrícula na instituição em fevereiro de 2024. Na ocasião, foi oferecido à autora Letícia desconto que resultou em mensalidade no valor de R$437,55, sob a modalidade de “valor fixo”, que perduraria durante todo o curso (ID 83041679). Em relação à autora Evelyn a mensalidade foi fixada inicialmente no montante de 486,14 (ID 83041668 – pág. 23). Todavia, em junho do mesmo ano, as mensalidades sofreram reajuste e, após negociação entre as partes, foram fixadas em R$625,00 e R$694,45, para Letícia e Evelyn, respectivamente, considerando que cada uma cursaria 5 disciplinas. Em agosto, os valores foram novamente majorados para R$911,00 e R$891,21. Diante do alegado descumprimento contratual, as autoras optaram por realizar a transferência para outra instituição. Contudo, a requerida condicionou o encerramento do contrato e a entrega dos históricos escolares à realização de reunião presencial com o coordenador, prevista para o mês de outubro.
6. A instituição de ensino superior que oferta desconto de mensalidade deve prestar informações claras e adequadas acerca de sua extensão e dos benefícios nele contidos. No caso dos autos, a recorrente afirma que o valor da mensalidade é calculado com base na quantidade de disciplinas cursadas pelo aluno. De fato, a Cláusula Sétima do contrato de prestação de serviços educacionais, estabelece que os valores das mensalidades poderão ser estabelecidos em modalidades de valor fixo, com base nas disciplinas ou em créditos durante o período letivo. Prevê, ainda, que mesmo nos cursos contratados sob a modalidade de mensalidade fixa haverá cobrança de valores correspondentes às disciplinas excedentes ao número máximo de matérias estipuladas para o período (IDs 83041681 e 83041682).
7. Tais previsões contratuais, desde que impliquem aumento das mensalidades de forma razoável e proporcional ao número de disciplinas cursadas, inserem-se do âmbito da autonomia universitária, assegurado pelo art. 207 da CF/88. Assim, embora a recorrente não tenha demonstrado a quantidade de disciplinas cursadas, verifica-se que as recorridas anuíram com a cobrança de R$ 625,00 e R$ 694,95, razão pela qual foram ser consideradas válidas pelo juízo de origem.
8. Contudo, observa-se que no mês de agosto foi cobrado o valor de R$ 891,21. Apesar de ter a recorrente reconhecido a cobrança indevida e sustentado que o referido boleto foi cancelado (ID 83041668 – pág. 21), a primeira recorrida comprovou seu pagamento (ID 83041677), além de ter obtido resposta negativa da instituição quando solicitou o reembolso do valor (ID 83041676). Portanto, configurada a cobrança indevida de mensalidade referente ao mês de agosto, após a solicitação de transferência, mostra-se devida sua restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Quanto ao dano moral, o art. 6o da Lei no 9.870/99 veda a retenção de documentos escolares por motivo de inadimplemento. Portanto, a conduta da instituição de ensino, de condicionar a entrega dos históricos escolares à realização de prévia reunião configura ato ilícito, sobretudo quando agendada para dois meses após a solicitação, dificultando a matrícula das recorridas em outra instituição. Cumpre registrar que no caso sequer havia inadimplemento das recorridas. Ademais, embora tenham conseguido efetivar a matrícula em outra faculdade, o ato ficou condicionado à entrega posterior do histórico escolar, o qual, até a data do ajuizamento da ação (mais de um ano após a solicitação) ainda não havia sido entregue. Apesar das alegações da recorrente, não houve demonstração de que tal exigência integrasse o procedimento administrativo regular da instituição, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Assim, a retenção indevida dos históricos escolares extrapola o mero inadimplemento contratual, pois dificultou a continuidade dos estudos das recorridas. Ressalte-se que a matrícula na nova instituição somente foi viabilizada por liberalidade desta, condicionada a posterior apresentação dos documentos, que permaneciam pendentes de entrega mesmo após um ano da solicitação.
10. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, evitando-se o enriquecimento sem causa. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos mencionados parâmetros, o que não ocorreu na situação sob exame.
IV. Dispositivo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 373, II; Lei no 9.870/1999, art. 6o.